Tribunal: TJES
Processo: 5013359-21.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013359-21.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: POSTO SANTO ANTONIO LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013359-21.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO
: POSTO SANTO ANTONIO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO ANTERIORMENTE QUITADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“ [...] narra o Requerente que é um estabelecimento comercial que, além da venda de combustível, possui loja de conveniência, borracharia, lava-jato e mecânica e necessita do fornecimento ininterrupto de energia elétrica. Alega que em 24/07/2023 foi surpreendido com a interrupção abrupta mesmo com os pagamentos em dia, além da inscrição no nome nos órgãos de proteção ao crédito (Id. 40719837). Alega que quando a equipe técnica compareceu no local, apresentou o comprovante de pagamento efetuado no dia 02/06/2023 para evitar o corte, mas não logrou êxito (Id. 40719832). Alega que a interrupção durou o dia 24 e a manhã do dia 25/07/2023, sem que pudesse prestar seus serviços. Alega que deixou de receber o valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) em relação ao lava-jato (Id. 40719839), bem como o valor de R$ 7.532,16 (sete mil, quinhentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos) com a venda de combustível (Id. 40719836).”
Assim, requer condenação em dano moral no montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e dano material em R$ 7.892,12 (sete mil, oitocentos e noventa e dois reais e doze centavos).

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando a requerida ao pagamento de R$ 1.130,04 (mil, cento e trinta reais e quatro centavos), a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais causados. Inconformado, o requerido interpôs recurso inominado defendendo a regularidade na prestação de serviço, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a interrupção do fornecimento de energia foi indevida; e (ii) analisar se os danos materiais e morais arbitrados pela sentença são devidos e estão em patamar adequado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação da ré de exercício regular de direito não se sustenta, vez que o corte de energia elétrica, ocorrida em 24/07/2023, foi motivado por fatura que já havia sido paga anteriormente em 02/06/2023, conforme se verifica no documento ID. 12254016. Razão pela qual não se vislumbra legalidade na interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica. Acerto do ato sentencial.

5. Ademais, a requerente demonstrou que a interrupção do serviço impactou suas atividades empresariais, ocasionando prejuízos. Quanto a este ponto, observo que a indenização material comandada pelo Juízo “a quo” se deu na medida do prejuízo experimentado pelo Recorrido, bem como entendo que o montante arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. a situação dos autos não pode ser tida como mero dissabor do cotidiano, de modo que resta configurada lesão indenizável extrapatrimonial.

6. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral:
“Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”
).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso inominado DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)